Tribunal: STF
Processo: ARE 1470589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO E CONCEDEU A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1) PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA OITIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL - PROVIMENTO - MÁCULA AOS ARTS. 67, 68 E 112, § 2º, DA LEP - DECISÃO CASSADA NESSE PONTO. 2) PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUANTO À REMIÇÃO - ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO POR TRABALHO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO E DE INSUFICIENCIA DO DOCUMENTO APRESENTADO PARA COMPROVAÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS - PARCIAL PROVIMENTO - POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO - APLICAÇÃO DO ART. 126, DA LEP, C/C SÚMULA N. 562 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REEDUCANDO FAZ JUS À REMIÇÃO, CONTUDO, A DECLARAÇÃO APRESENTADA É GENÉRICA E NÃO ESPECIFICA OS DIAS E HORÁRIOS EFETIVAMENTE TRABALHADOS - NECESSIDADE DE SE COMPROVAR AS ATIVIDADES LABORATIVAS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente